Tribunal: STF
Processo: HC 202469
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor de Bruno Almeida Ferreira, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 642.384/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO ALMEIDA FERREIRA contra a decisão de fls. 216-219, que não conheceu do habeas corpus. 
    O agravante encontra-se preso desde o dia 8/8/2018, pela suposta prática do delito descrito no art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, c/c o § 2º-A, I, do Código Penal. 
    Foi pronunciado, tendo sido mantidas todas as qualificadoras da denúncia e a prisão preventiva. 
    Nas razões do presente recurso, alega nulidade do julgamento do tribunal do júri, realizado sem o necessário exame de DNA ungueal, cuja "finalidade [era] respaldar a tese defensiva de afastamento da qualificadora de utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima" (fl. 229). 
    Afirma que o acórdão coator justificou a manutenção da prisão preventiva apenas em fundamentos genéricos e abstratos, dissociados do caso concreto. 
    Aponta excesso de prazo da instrução criminal, em especial pelo atraso da polícia judiciária em viabilizar o exame de DNA ungueal e disponibilizar o laudo para a defesa. 
    Defende a possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 
    Requer o provimento do agravo regimental. 
    É o relatório ” (eDOC 2, p. 169)
    Impetrado o habeas corpus, foi desprovido por não ter sido demonstrado efetivo prejuízo em razão do exame ou excesso de prazo.
    Neste writ, a defesa reitera os pedidos pretéritos. (eDOC 1)
    É o relatório.
    Decido.
    Impetrado o habeas corpus, o Tribunal de Justiça se pronunciou nos seguintes termos: 
    “Verte da inicial acusatória que o paciente convivia com a vítima há cerca de um ano, possuía personalidade agressiva e temperamento violento, notadamente quando fazia ingestão de bebidas alcoólicas e, com frequência, agredia a vítima física e verbalmente, o que fez com que esta decidisse pela separação. 
    Como não concordava com a ideia de separar-se, no dia dos fatos deu início a uma nova investida violenta contra a vítima e, munido de uma tesoura, passou a golpeá-la, produzindo-lhe a morte. O laudo necroscópico constatou a Presença de lesão pérfuro cortante em lateral direita de pescoço que não penetrou planos profundos. Em lateral esquerda de pescoço observam se 12 lesões pérfuro cortantes, de aproximadamente 2,0 cm cada, exceto a lesão mais profunda, com aproximadamente 2,5cm, localizada mais anteriormente. Presença de 20 lesões pérfuro cortantes localizadas em abdome superior, a maioria com aproximadamente 1,0 cm, sendo a maior com 2,0 cm. Em abdome inferior à direita, observa se 4 lesões pérfuro cortantes (fls. 261/263). 
    O crime foi cometido por motivo torpe consistente no exacerbado e egoístico sentimento de posse que o réu mantinha pela vítima, como se ela fosse sua propriedade; com emprego de meio cruel eis que a ofendida foi morta com diversos golpes de arma branca que lhe provocaram intenso e atroz sofrimento, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade humana; mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida eis que o indiciado a matou dentro de sua própria casa, de maneira totalmente despropositada e repentina, sem que ela pudesse esperar por tão violento e brutal ataque naquelas circunstâncias; o crime foi cometido contra mulher em contexto de violência doméstica e familiar. 
    Submetido a julgamento pelo Colendo Tribunal do Júri, foi condenado como incurso 121, § 2º, incisos I, III, IV, e VI, c.c. § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado. 
    Anoto, inicialmente, que a suposta nulidade do julgamento em plenário do paciente não se sustenta. 
    Isso porque conforme se depreende da Ata da Sessão de Julgamento (fls. 592/602 dos autos originários), a Acusação: manifestou-se das 16h56min às 18h23min e requereu a condenação nos termos da denúncia, admitindo como incontroverso que a vítima teria segurado o acusado durante o momento em que sofria os sucessivos golpes de tesoura, sendo possível que tenha sobrado resíduos de pele do réu na unha vítima, sem que tal fato em nada altere o teor da acusação (sic). 
    Assim, a despeito da ausência do laudo do material ungueal, não se verifica prejuízo à defesa, uma vez que a tese foi totalmente admitida pela acusação como incontroversa. Não houve, portanto, prejuízo. Por outro lado, não vejo, não visualizo, de pronto, que o reconhecimento das qualificadoras tenha se dissociado da prova dos autos. (...)
    Desse modo, inviável se acolher a eiva articulada se não restou demonstrado nos autos efetivo prejuízo, requisito indispensável para o reconhecimento da mácula segundo o princípio do pas de nullité sans grief, capitulado no artigo 563, do Código de Processo Penal. 
    Ademais, no tocante ao pleito de relaxamento da prisão cautelar do acusado, também não assiste razão à Defesa. 
    Com efeito, mantida a prisão da paciente durante a instrução criminal, certamente por estarem presentes os requisitos que justificam a medida cautelar, que indicaram ser imprescindíveis à preservação da ordem pública, bem como para a aplicação da lei penal, agora, após sua condenação, tais requisitos, à evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade. (…)
    Insta salientar que eventual delonga na remessa da apelação para a segunda instância não interfere diretamente na manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. 
    No que concerne à alegação de excesso de prazo, recordo que inexiste prazo legalmente estipulado, cujo descumprimento configure, de imediato, constrangimento ilegal. Além disso, a hipótese não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais, mormente porque, conforme fl. 602 dos autos principais, embora o MM. Juiz de Direito tenha recebido o recurso interposto pela defesa e determinado a abertura de vista dos autos para apresentação das razões recursais, a Defesa permaneceu inerte” . (eDOC 2, p. 131-136, grifei)
    Ao apreciar o habeas corpus, asseverou o STJ:
    “O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescerem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, principalmente se, durante toda a instrução criminal, ficou preso provisoriamente (HC n. 463.428/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 9/4/2019). 
    Dessa forma, data vênia do nobre esforço defensivo, rejeita-se a arguição de nulidade suscitada e, consequentemente, a possibilidade de desconstituição do édito condenatório por este motivo. 
    Ademais, há entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de delito praticado com violência contra pessoa, a prisão cautelar é solução idônea para adequar a situação subjetiva do agente à necessidade de acautelamento da ordem pública (RHC n. 92.308/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 27/3/2018). 
    Consoante a jurisprudência do STJ, "a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática" (AgRg no RHC n. 123.274/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 4/8/2020). 
    Assim, devem ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar no curso da ação penal”. (eDOC 2, p. 155-156)
    Da leitura dos excertos acima, não visualizo nenhuma irregularidade na prisão preventiva e no julgamento, além de todas as alegações defensivas deverem ser apreciadas pelo juiz competente: o Tribunal do Júri.
    Neste sentido, cito precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO DE TESTEMUNHA. ARTIGO 343, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE-AgR 1.053.002/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.10.2017)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE-AgR 804.388/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014)
    As qualificadoras estão devidamente fundamentadas e coube ao Tribunal do Júri a análise das alegações da defesa. Como assentado nas instâncias anteriores, “a Acusação: manifestou-se das 16h56min às 18h23min e requereu a condenação nos termos da denúncia, admitindo como incontroverso que a vítima teria segurado o acusado durante o momento em que sofria os sucessivos golpes de tesoura, sendo possível que tenha sobrado resíduos de pele do réu na unha vítima, sem que tal fato em nada altere o teor da acusação (sic)”.
    Ademais, com relação ao alegado excesso de prazo, ressalto o meu entendimento exposto quando apreciei o HC 195.579:
    “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, afirmei, no HC 158.279: ‘o período de cinco anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; e HC 132.172, de minha relatoria, DJe 11.2.2016”. (grifamos)
    Conforme registrou o TJSP, “a hipótese não expõe letargia do Juízo na conclusão dos atos processuais, mormente porque, conforme fl. 602 dos autos principais, embora o MM. Juiz de Direito tenha recebido o recurso interposto pela defesa e determinado a abertura de vista dos autos para apresentação das razões recursais, a Defesa permaneceu inerte”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente